Tribunal: STF
Processo: ADPF 1055
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETOS 11.466/2023 E 11.467/2023, QUE REGULAMENTAM A LEI 14.026/2020 (NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO). PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS POR VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1º, III; 2º; 3º, III; 4º, II; 5º, CAPUT; 6º, CAPUT; 23, IX; 225, CAPUT; 18, CAPUT; 25, §3º; 37, XXI; e 175, Caput DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  COMO PRECEITOS FUNDAMENTAIS. SEPARAÇÃO DE PODERES, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS, PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS, VIDA, SAÚDE, MORADIA, MEIO AMBIENTE, PACTO FEDERATIVO E LICITAÇÃO. PEDIDOS DE INGRESSO REALIZADOS POR ENTIDADES DEDICADAS À DISCUSSÃO DA QUESTÃO POSTA NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DO BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE. ADMISSÃO COMO AMICI CURIAE.



    Decisão: Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, na qual se discute se houve, ou não, extrapolação dos limites normativos e violação dos preceitos fundamentais da separação de Poderes, da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades regionais, da prevalência dos direitos humanos, da vida, da saúde, da moradia, do meio ambiente, do pacto federativo e da licitação, pelos Decretos 11.466/2023 e 11.467/2023, que regulamentam a Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico).



    Foi deduzido o pedido de intervenção, na qualidade de amici curiae, da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO DE INFRAESTRUTURA – ABDINFRA, associação civil sem fins lucrativos, a qual tem dentre os seus objetivos estatutários a promoção e a divulgação de estudos e pesquisas na área do direito de infraestrutura e assuntos correlatos e empreendimentos e obras de infraestrutura, em todas as áreas do direito, bem como proposição e participação de ações judiciais, inclusive como amicus curiae, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 46.957.047/0001-49 (Petição STF 36.311/2023 – Doc. 10).



    Também solicitou seu ingresso, nos mesmos moldes, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO (AESB), associação civil sem fins lucrativos, a qual tem dentre os seus objetivos estatutários a “colaboração com as associadas em questões legais e institucionais e em matérias técnicas, econômicas, financeiras, regulatórias, jurídicas, dentre outras, que sejam de interesse comum”. A referida associação encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 26.990.358/0001-00 (Petição STF 37.664/2023 – Doc. 18).



    É o Relatório. DECIDO. 



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Deveras, o amicus curiae e, mais amplamente, os terceiros interessados, são instrumentos processuais voltados a oferecer subsídios para o desate da lide. Sua atuação visa enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação de sua convicção.



    O telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    In casu, verifico que ambas as associações são entidades que representam a coletividade diretamente dedicada ao debate da questão relativa aos limites da competência regulamentar dos Decretos 11.466/2023 e 11.467/2023, vez que conjugam agentes atuantes no setor de saneamento básico, de modo que suas contribuições podem enriquecer o debate, devendo, portanto, ser admitidas.



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso no feito da Associação Brasileira de Direito de Infraestrutura — ABDINFRA e da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento - AESB, na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente